Tribunal: TJDFT
Processo: 0000779-83.2019.8.07.0012
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA, PRESTADO À AUTORIDADE POLICIAL, CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há que se falar em absolvição por falta ou insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de lesão corporal contra a vítima, em contexto de violência doméstica.
2. Para a configuração da lesão corporal é suficiente a comprovação de qualquer conduta que ofenda a integridade física ou a saúde corporal da vítima. No caso dos autos, a vítima ratificou em juízo as declarações prestadas na fase inquisitorial, descrevendo, de forma detalhada, como o agressor a agrediu, com tapas e puxão de cabelos, tendo ainda segurado e a jogado ao chão, causando-lhe as lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito.
3. Recurso conhecido e improvido.